Tribunal: TCU
Processo: 006.231/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2990/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.231/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Marcelo Augusto da Silva Peres (XXX.564.217-XX); Marcelo Franca Ferreira Junior (XXX.532.379-XX); Marcelo Keiti Suguimati (XXX.869.509-XX); Marcelo Koji Fujimori Rodrigues (XXX.190.098-XX); Marcos Filipe Rodrigues Ferreira (XXX.046.921-XX); Marcos Rogerio Figueiredo de Andrade (XXX.884.376-XX); Mariana Fouraux Oliveira Salles (XXX.640.876-XX); Mariana Soprani Bernabe (XXX.359.557-XX); Marina Marandino Pinto (XXX.878.257-XX); Mario Oliveira Canossi (XXX.827.455-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.